Tribunal: TJDFT
Processo: 0744559-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744559-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA BARROS REZENDE DOS SANTOS AGRAVADO: GLEYCIANE SILVA MOURA, EDMILSON GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIA BARROS REZENDE contra a decisão que acolheu os embargos declaratórios e rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo Cível (ID 211750425, na origem). Manifeste-se agravante acerca do seu interesse recursal considerando que a decisão agravada rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se (prazo 5 dias). Após o decurso do prazo, à conclusão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator